Tribunal: TJSP
Processo: 2240188-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2240188-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
FABIO ALVES NUNES FILHO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DO
FORO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240188-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2927
2
Habeas Corpus n. 2240188-22.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba-SP
Paciente: Fábio Alves Nunes Filho
Voto: 2927
Habeas Corpus. Paciente que estava preso preventivamente
por roubo. Pretende que lhe seja concedido o direito de
aguardar o julgamento em liberdade. Prisão preventiva que
acabou sendo revogada em 29 de outubro. Perda de objeto.
ORDEM PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Fábio Alves Nunes Filho, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Itaquaquecetuba-SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 15 de novembro de 2019, foi preso em flagrante após supostamente ter
praticado o crime de roubo, tendo o Douto Magistrado a quo optado pela decretação
de sua prisão preventiva, muito embora o paciente seja primário e de bons
antecedentes.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, baseando-se somente na gravidade
abstrata do delito, utilizando de fundamentação inidônea e não sendo apta a
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autentico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal.
Por outro lado, aduz que o decreto cautelar seria
desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, tendo em vista que em caso
de eventual condenação, haveria a possibilidade de ser fixado o regime de
cumprimento de pena diverso do fechado.
Em arremate, afirma que processos em andamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240188-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2927
3
podem ser utilizados para configurar maus antecedentes.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida, como se pode conferir a fl.
49/56.
A fl. 68/69 a PGJ apresentou seu parecer. Foi para que
seja julgada prejudicada a ordem.
É o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que o
paciente, em 16 de novembro de 2019, foi preso em flagrante após ter supostamente
cometido o crime de roubo.
De acordo com a tese acusatória (fls. 52/54):
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, por seu Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições
legais, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA em face de FABIO
ALVES NUNES FILHO, devidamente qualificado a fls. 09, pelos motivos de fato e
de direito a seguir expostos:
Noticiam as inclusas peças de inquérito policial que,
no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 15h, em local incerto, porém nesta
cidade e comarca, o denunciado, agindo em concurso com outros três indivíduos
ainda não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de
propósitos, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida
contra Eduardo da Silva Julio, a motocicleta HONDA CBX 250 TWISTER, placas
DKJ3071/IPERO, pertencente a Rodrigo Soares da Silva, um aparelho celular, um
notebook e o valor de R$ 160,00, bem como a motocicleta HONDA/XRE 300, placas
FAF4815/São Paulo, pertencente a Valfrido Tomaz Abrantes, conforme o auto de
exibição, apreensão e entrega de fl. 27 e o auto de avaliação de fl. 28.
Segundo o apurado, nas condições de tempo e lugar
acima mencionados, o denunciado, previamente ajustado com outros três indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240188-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2927
4
não identificados, deliberaram por praticar delito de roubo. Para tanto, no interior
de uma camionete S10, cor preta, se aproximaram de Eduardo que estava parado em
uma via pública e com o emprego de arma de fogo anunciaram o roubo, exigindo
que a vítima entregasse as motocicletas que estavam na via e seus pertences. Em
seguida, o denunciado e os indivíduos empreenderam fuga. Ocorre que policiais em
patrulhamento receberam, via Copom, a notícia do roubo acima descrito. Logo
após, na Estrada de São Bento, altura do numeral 808, nesta urbe, visualizaram a
motocicleta HONDA/XRE 300, subtraída momentos antes, sendo conduzida pelo
denunciado. Foi dada ordem de parada e após breve acompanhamento FÁBIO
desembarcou da motocicleta e passou a se evadir a pé, escondendo-se em uma
tubulação da Petrobrás. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foi encontrado
em poder do denunciado o documento referente à motocicleta HONDA CBX 250
TWISTER, que não foi recuperada. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em
flagrante e conduzido ao distrito policial, onde foi reconhecido por Eduardo como
sendo um dos autores do roubo (auto de reconhecimento a fls. 29).
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 16 de
novembro de 2019, sob o fundamento de resguardo da ordem pública, vide decisão
de fls. 41/42.
Atendendo ao disposto no art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, o Douto Magistrado a quo reavaliou a prisão preventiva
do paciente e optou por sua manutenção, conforme decisão proferida no dia 27 de
feveireiro de 2020 (fls. 107/109), senão veja-se:
Passados 90 dias da decretação da prisão preventiva,
passo a decidir nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, com a redação da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019: Mantenho a
prisão preventiva decretada, uma vez que inalterados os fatos, carecendo o feito
ainda de término da instrução criminal. (...) Em primeiro lugar, importa asseverar
que em se tratando de roubo a gravidade do crime se confunde com sua gravidade
abstrata. Não existe roubo menos grave sob a ótica da vítima. Todo roubo resulta
verdadeiro pânico na vítima, haja ou não arma, haja ou não simulação em seu
emprego, haja ou não posse pacífica da res. A diferença de um roubo para outro sob
a ótica da vítima amedrontada apenas pode ser evidenciada se não sobreviver às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240188-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2927
5
investidas dos agentes, em suma, se morrer, do contrário, a gravidade será sempre a
mesma, sendo irrelevante ter o agente outros registros criminais ou não. Imperioso
interpretar o direito processual penal sob a ótica da vítima, tê-la como objeto de
proteção da tutela estatal, não se apegando a filigranas com o fito de favorecer
agentes que não guardam qualquer respeito pelas normas sociais ou seus
assemelhados. É a vítima em um crime de roubo sempre acoimada de desespero,
desespero estenão hipotético, mas concreto, tão concreto quanto o risco verdadeiro
de morte que sofre, morte que nãoé é incomum, pois os agentes pouco se preocupam
com o bem-estar de terceiros, na verdade, sobreviver na atual quadra social torna-
se prêmio tamanho é a violência social. A demonstração de residência fixa e
profissão definida por parte do agente do delito, não é suficiente para a obtenção da
liberdade, pois ele já ostentava tais condições quando, em tese, se envolveu nesse
crime extremamente grave. Tais fatores, por si só, não são hábeis ao afastamento
das circunstâncias que ensejaram a prisão e que justificam a permanência dela. (...)
Outrossim, há indícios de autoria, conforme depoimentos das testemunhas no
inquérito policial (fls. 05/09 ) e auto de reconhecimento de pessoa (fls. 33). É por
esta razão que a jurisprudência que preconiza a soltura a pretexto de não descrição
de gravidade concreta deve ser vista com temperamentos, com as devidas vênias aos
entendimentos divergentes, pois em síntese, todo roubo é concretamente grave. Basta
a leitura dos fatos para esta conclusão. O Poder Judiciário não pode fechar os olhos
a esta realidade. A superlotação de penitenciárias não é responsabilidade deste
Poder, mas sim da inércia do Poder Executivo em providenciar novos presídios. Não
pode o Poder Judiciário assumir postura laxista, é preciso responder a anseios
sociais e realizar interpretação desta forma também não é abandonar garantias
processuais, mas simplesmente evidenciar que no roubo a gravidade concreta é em
suma sua gravidade abstrata, pois a vítima ou sofre de violência ou grave ameaça e
neste caso concreto esta ameaça se deu inclusive com emprego de arma. A prisão
também é necessária para resguardar a instrução criminal. Poderá(ão), ainda,
submeter a principal testemunha a quaisquer constrangimentos, visando impedir seu
reconhecimento. Ademais, o réu demonstra personalidade voltada à prática
criminosa e intenção de não contribuir com a instrução criminal, sendo reincidente,
conforme consta em sua folha de antecedentes (fls. 37/39). Portanto, presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2240188-22.2020.8.26.0000 -Voto no 2927
6
requisitos legais, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em face de
Fabio Alves Nunes Filho.
Os autos aguardavam a realização da audiência de
instrução e julgamento designada para 29 de outubro de 2020, às 15h (fls. 152-156),
a qual, uma vez realizada, culminou com a revogação da prisão preventiva e
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Logo, houve mesmo perda de objeto, razão pela qual
fica prejudicado o julgamento do presente HC.
XISTO RANGEL
RELATOR